Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA. EMPRESÁRIO. PRÓ-LABORE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO, DESDE QUE PONDERADA (CPC, ARTS. 85, §14, E 833, IV E §2o). PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIO O EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. PENHORABILIDADE. CONDIÇÃO DE SÓCIO. PRESSUPOSTO PARA A CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A circunstância de a decisão, ao acolher o pedido de constrição de rendimentos do executado decorrentes de pró-labore e participação nos lucros das empresas das quais é sócio, consignar a ressalva de que a penhora deve ser realizada até o limite do crédito, modulando a constrição segundo o postulado pelo exequente, não destoando do objeto e dos limites do pedido, prestando a jurisdição demandada dentro dos limites postulados, guardando conformação com o princípio da congruência, não exorbita os limites do pedido, sendo impassível, pois, de ser qualificada como julgamento ultra petita.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível a apreciação de questão, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
4. A penhora dos rendimentos do sócio por dívida particular em nada se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), pois não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida que os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento.
5. Os sócios auferem duas formas de rendimentos, o pró-labore e a distribuição de lucros, sendo que a primeira reveste-se de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833); de sua parte, a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é perfeitamente passível de penhora e expropriação, independente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário.
6. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como “margem consignável”, como forma de realização da verba honorária.
7. Conquanto passível de constrição a verba oriunda de participação nos lucros de empresa e a verba consubstanciada em pró-labore auferidos pelo executado, desde que, quanto a esta, destinada à realização de honorários advocatícios, dada a natureza alimentar do crédito excutido, a expropriação tem como premissa a subsistência da qualidade de sócio, tornando inviável que a medida alcance rendas fomentadas por empresa da qual o executado não integra o capital social, sob pena, inclusive, de se expropriar bens de terceiro estranho ao executivo.
8. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.